Tribunal: TJES
Processo: 5000746-80.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000746-80.2025.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELISANGELA MARIA DE JESUS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIDA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por pensionista contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além da condenação ao pagamento pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do Recurso Inominado e (ii) saber se o valor da condenação pelos danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da decisão, qual seja, o baixo valor do dano moral fixado, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

5. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000746-80.2025.8.08.0008

RECORRENTE: ELISANGELA MARIA DE JESUS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIDA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por pensionista contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além da condenação ao pagamento pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do Recurso Inominado e (ii) saber se o valor da condenação pelos danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da decisão, qual seja, o baixo valor do dano moral fixado, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

5. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

T
rata-se de ação ajuizada por
ELISANGELA MARIA DE JESUS
em face de
BANCO PAN S.A.
, na qual sustenta que possui o benefício previdenciário, qual seja, PENSÃO POR MORTE, sob o benefício nº 176.419.434-6.

Assevera que ao retirar o extrato detalhado do benefício, constatou que, indevidamente há um empréstimo no valor de R$ 2.999,65, contrato nº 374.965.645-4, sendo descontado do seu benefício desde a competência 07/2023, com vencimento somente em 06/2030.

Aduz que há forte indícios que evidenciam vícios no negócio jurídico, mediante a violação de princípios basilares do ordenamento jurídico, entre eles, a boa-fé objetiva, o princípio de informação, “animus contrahendi” e, sobretudo, o vício do consentimento, além de prática abusiva.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15238662), com o seguinte dispositivo:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para DECLARAR INEXISTENTE o contrato de n.º 374.965.645-4, confirmando os efeitos da decisão proferida no ID n.º 66416918 tornando-a definitiva.

JULGO PROCEDENTE o pedido CONTRAPOSTO a fim de que seja devolvido o valor depoistado em conta da Autora, e, por conseguinte, CONDENO o Requerido a promover a

restituição à Requerente, das quantias descontadas de seu benefício previdenciário a título de prestações de empréstimo, no valor de R$221,65 (duzentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos), já com o desconto do crédito concedido à Autora e em dobro, com juros e correção monetária a partir dos descontos (súmula 54, STJ e art. 398 do Código Civil), sem prejuízo à Autora de eventual ressarcimento de valores descontados, nos termos do art. 323 do CPC, com juros e correção na forma dito retro.

CONDENO ao pagamento à Autora da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir do evento danoso (contrato de empréstimo).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15238663), objetivando a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Nas contrarrazões ao recurso inominado (ID 15238670), inicialmente, o banco réu, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, tendo em vista que o documento acostado com a inicial
(ID 15238617) demonstra que a recorrente não possui proventos suficientes para arcar com despesas de preparo e honorários advocatícios, em caso de improvimento do recurso.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, o recorrido suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, contudo, não cabe o seu acolhimento.

A sentença reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo e condenou o banco requerido ao pagamento pelos danos morais sofridos pela autora, além de conceder outros pedidos contidos na inicial.

No recurso inominado, a requerente almeja a majoração dos referidos danos morais, apresentando como fundamento sua idade avançada e com espeque em decisões das Turmas Recursais colacionadas/transcritas nas razões recursais.

Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da decisão, qual seja, a necessidade de aumentar o
quantum
indenizatório, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade.

Ultrapassada à análise da questão preliminar, passo a apreciar o
mérito
recursal, adiantando que não merece provimento.

A controvérsia cinge-se ao pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, uma vez que não houve interposição de recurso pelo réu, restando incontroversa a falha na prestação do serviço.

Na hipótese dos autos, o recorrido efetuou descontos em proventos na aposentadoria da recorrente, desde julho de 2023, de modo indevido, como visto, sem que fosse firmado o regular contrato ou autorização.

Desta feita, a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie é possível, visto que parte autora, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

No que tange ao dano moral, entendo que a falha na prestação de serviço do recorrido, correlata a cobrança de contribuição não solicitada ou autorizada pela recorrente, superou os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando violação aos direitos da personalidade do consumidor, presumivelmente considerados.

Assim sendo, os descontos indevidos realizados na aposentadoria da recorrente, verba de caráter alimentar, afetaram o orçamento e a subsistência do consumidor, causando-lhe sentimentos de angústia, impotência e frustração, o que constitui dano extrapatrimonial, sendo devida a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em benefício da recorrente.

No que tange ao pedido de majoração do valor referente aos danos morais, a sentença fixou indenização em R$3.000,00, valor que, a meu ver, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente considerando os parâmetros usualmente adotados por esta Turma em hipóteses semelhantes. Aplica-se, no ponto, o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Dessa forma, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como proferida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)